Tribunal: TJMT
Processo: 1015360-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015360-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR RODRIGUES LOPES - CPF: 057.858.495-69 (ADVOGADO), FENIX EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 09.245.699/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS – REQUISITOS DO ART. 300 CPC NÃO COMPROVADOS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OBJETO RECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir instituição financeira de realizar descontos em conta corrente, decorrentes de contrato de Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, quais
sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir
3
. A tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015. 4. A prova unilateral apresentada não foi submetida ao contraditório e depende de dilação probatória, o que impede a concessão de tutela de urgência na presente fase processual. 5. Não restou demonstrada, de forma clara e inequívoca, a abusividade das cobranças realizadas pela instituição financeira, estando
as
mesmas amparadas no contrato firmado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A tutela de urgência não deve ser concedida quando os elementos probatórios dependem de contraditório e dilação probatória, inexistindo demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1012986-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FENIX EMBALAGENS LTDA em face de decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp
ecializada e
m Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação declaratória com pedido de tutela de urgência no 1019168-25.2024.8.11.0041
,
indeferi
u a tutela de urgência pleiteada na exordial, por não vislumbrar os pressupostos do art. 300, do CPC.

Nas razões recursais,
a agravante sustenta q
ue
,

apesar de possuir apenas um contrato de Cédula de Crédito Bancário
,
a agravada realizou diversos descontos indevidos na conta

corrente da empresa
, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência antecipada e determinar o imediato sob
restamento de qualquer cobrança.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A alega que os descontos se referem aos
juros remuneratórios, cobrados antecipadamente, conforme disposição contratual
, defendendo que
a
agravante
tinha pleno conhecimento das condições do contrato
(Id.
223685188
).

A liminar vindicada na exordial foi indeferida (Id.
219995159
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id.
220147689
.

No id.
226921176
,
a parte agravante juntou documen
to novo ao feito,
reiterando o pedido

de sobrestamento dos descontos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
ação de
declaratória

ajuizada
por
Fenix
Embalagens Ltda.
, alegando que firmou
Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A.
, no valor de
R$ 787.000,00,
estipulando como forma de pagamento o parcelamento em 42 meses, com pagamento mensal via
débito automático na conta
corrente da agravante,
realizados
no dia 25 de cada mês.

Aduz que, no dia aprazado, não houve o desconto da parcela, embora houvesse saldo suficiente na conta. Na sequência, relatou que houve uma série de descontos indevidos, além da tentativa de cobrança de
valores
exorbitantes
, sem qualquer relação contratual que justificasse
tais
lançamentos.

Assim
, pugnou
na exordial
pela concessão da tutela de urgência antecipada para impedir a instituição financeira de proceder
a
quaisquer descontos na conta da empresa agravante. O d. Juízo
a quo
assim
deliberou,
excerto da decisão:

“[...]

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável
a
resposta da parte requerida
e também
a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Logo, a partir
das provas documentais
que instruem a inicial é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida. Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada.
[...]”

Contra a decisão supra, a empresa agravante se insurge, defendendo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
Por
sua vez, o Banco do Brasil S.A
.

defend
e a regularidade das cobranças, apresentando excertos da cédula de crédito emitida que dispõe acerca da cobrança de encargos financeiros e que os descontos noticiados foram
tentativas
de
cobrar encargos previstos contratualmente.

Pois bem.

Como é
cediço,
a concessão de tutela de urgência
pressupõe a existência dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse cenário, a
rigor dos elementos contidos nos autos e nos estritos limites
da cognição sumária
permitida nesta fase processual, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, inobstante a força argumentativa lançada pelo agravante nas razões recursais, suas alegações estão alicerçadas na
propalada
ausência de relação jurídica que justificasse as reiteradas tentativas de descontos na conta corrente pelo banco credor
, até então tida
s por indevidos
.
Contudo
, o que
se vê dos autos,
até o momento
, é que as cobranças estão subsidiadas na própria Cédula de Crédito Bancário n. 868.711.385, regularmente firmada entre as partes.

No mais,
os elementos de prova coligidos pelo autor/agravante se
tratam
de provas unilaterais (Parecer Pericial Contábil acostado no Id.
226921178
) que,
sequer
,
foram submetidos ao contraditório da instituição financeira
,
trata
ndo
-se
,
inclusive,
de prova
s ainda não apreciadas
pelo Juízo de primeiro grau,
obstando
sua análise neste instrumento recursal.

Por conseguinte
, a tutela postulada pelo autor da ação demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória e cotejo das teses lançadas por ambos os litigantes, o que impede a concessão da antecipação de tutela no atual cenário.

A propósito, ne
sse sentido, cito julgados desta c.
Quinta Câmara de Direito Privado
:

“[...]
1
. A concessão de tutela provisória de urgência para desbloqueio de conta bancária, cartão de crédito e saldo requer a
demonstração inequívoca
da probabilidade do direito e do perigo de dano,
sendo inviável seu deferimento quando as
provas são unilaterais e a outra parte não teve a oportunidade de se manifestar
e se defender,
exigindo análise sob contraditório e dilação probatória
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

(N.U 1012986-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)
(
g.n
).

“[...]

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na ausência de qualquer desses elementos
e
necessitando a matéria de dilação probatória para verificar a pertinência do pedido
, o deferimento do pedido de antecipa
ção da tutela torna-se inviável.
”
(N.U 1016157-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
(
g.n
).

Portanto, na ausência de evidências robustas que comprovem a plausibilidade das alegações da parte recorrente e o risco da demora, não é possível modificar a decisão interlocutória que negou o pedido de antecipação de tutela,
máxime diante da
necessidade de
dilação probatória na origem
.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024